Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-73.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" - CAIXA DE LOJA - FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR - NEXO CAUSAL OCUPACIONAL NÃO COMPROVADO - BENEFÍCIO INDEVIDO - DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso da obreira desprovido.